Tribunal: TCU
Processo: 043.227/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2834/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.227/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Rafael Rovani (XXX.557.248-XX); Regiane Angelica Violato Francisco da Silva (XXX.795.168-XX); Reinaldo Biggi Filho (XXX.043.538-XX); Reisenilda Moitinho Amaral (XXX.900.368-XX); Renata Alves de Moura Pacheco (XXX.701.488-XX); Renata Aparecida Silverio Riva (XXX.413.898-XX); Renilda Mendes Anneys (XXX.685.195-XX); Ricardo Abreu Gouveia (XXX.492.878-XX); Ricardo Candido de Azevedo (XXX.850.278-XX); Rodrigo Vivan Silva (XXX.310.608-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.